Tribunal: CARF
Processo: 10880.977874/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.977874/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.893 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
CAR CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVA
COMPENSAÇÃO
JUDICIAL.
NEGATIVA. LIQUIDEZ. CERTEZA.
A autorização para a compensação de créditos tributários opera tão somente a
partir de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Compensação judicial não outorgada retira a suspensão da exigibilidade do
débito, bem como a sua certeza e liquidez.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART.
170-A DO CTN.
Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial, conforme prevê o art. 170-A do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.977874/2009-99
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.893 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977874/2009-99

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 16-69.879, proferido pela
7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
457/475).
O presente processo versa acerca de declarações de compensação transmitidas
com o intuito de extinguir integralmente os débitos nelas especificadas com crédito de saldo
negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) atinente ao ano-calendário de
2004, no montante de R$ 766.930,25 (setecentos e sessenta e seis mil, novecentos e trinta reais e
vinte cinco centavos).
No tocante aos elementos de composição do crédito declarado, o contribuinte
veiculou retenções na fonte do imposto de renda e estimativas compensadas com saldo negativo
de períodos anteriores ao presente ano-base.

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 845.365.060, de 24/08/2009 (fl. 12), consoante abaixo detalhado,
exarado em sede da Delegacia de Administração Tributária de São Paulo/SP (DERAT/SP),
segundo o qual restou decidido pela NÃO-HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas,
porquanto a caracterização da inexistência de saldo negativo no período-base ante a glosa parcial
de estimativas compensadas veiculadas na composição do crédito reivindicado.
Em sede de manifestação de inconformidade sustentou a veracidade do seu direito
creditório, posto que as declarações de compensação extinguem o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação e se constitui em confissão de dívida passível de
execução direta pelo Fisco.
Inaugurando o procedimento de análise das alegações trazidas pelo contribuinte,
promoveu-se a conversão do julgamento em diligência (Despacho no 37, de 23/07/2014) com
vistas à instrução dos autos com informações adstritas ao Processo no 16306.000040/2009-14
para viabilizar a continuidade do julgamento da matéria (fls. 379/380).
Examinadas estas questões pela unidade de origem (DERAT/SP), assentou-se as
informações abaixo (fls. 386/387 e 417):
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.893 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977874/2009-99

1) Efetuadas as pesquisas na base de dados alimentadas pelo processamento das
DCTF transmitidas pelo contribuinte, observou-se que:
a) Janeiro (total) e maio (parcial) de 2004 foram objeto de declaração de
compensação controlada no Processo no 16306.000034/2009-46;
b) Fevereiro (parcial) de 2004 informado a vinculação com demanda judicial
amparada em liminar em Mandado de Segurança – Processo no 2006.100048968;
c) Março de 2004 foi objeto indicação de causa extintiva inerente ao Processo de
Parcelamento controlado nos autos no 10410.003507/2004-89;
d) Abril (total) e Maio (parcial) de 2004 foi objeto de declarações de compensação
processadas e acompanhadas nos autos do Processo no 16306.000040/2009-01.
2) No que tange ao Processo no 16306.000034/2009-46, houve apreciação pela 7a
Turma da DRJ/SPO não homologando as compensações declaradas com a pretensão de
utilização de crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ do ano de 2003. O contribuinte
ingressou com recurso voluntário que se encontram pendente de decisão no CARF. Não obstante
a isto, o contribuinte declarou que a empresa incluiu os saldos devedores no programa de
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009. Houve a liquidação dos débitos mediante
pagamento à vista, com os benefícios dados pela Lei no 12.865/2013, consoante detalhado no
despacho instruído nos autos do Processo no 16306.000039/2009-79 (fls. 414/416);
3) Quanto ao parcelamento de débitos relacionados ao Processo no
10410.003507/2004-89, foram todos integralmente quitados. Todos os processos encontram-se
extintos em decorrência da quitação de parcelamento conforme pormenorizado no despacho
instruído nos autos do Processo no 11610.011622/2009-48 (fls. 389/404) e extrato de fls.
405/412;
4) Finalmente, em relação ao Processo no 16306.000040/2009-01, ocorreu a
homologação parcial das declarações de compensação vinculadas ao crédito oriundo de saldo
negativo de IRPJ do ano de 2002. O contribuinte alegou que algumas das estimativas foram
objeto de parcelamento. Transitado pela DERAT/SP em cumprimento a pedido de diligência
formulado pela 7a Turma da DRJ/SPO para confirmação da situação das estimativas incluídas no
parcelamento. Processo restituído para a DRJ/SPO.
Neste diapasão, a d. DRJ, confirmou parte das estimativas, restando não
confirmada tão somente a de fevereiro (R$ 35.787,90):

Segundo a d. DRJ a importância alusiva à estimativa de fevereiro (R$ 35.787,90)
não obteve outorga da compensação judicial pleiteada nos autos da Ação no 2000.61.00.048.996-
8, consoante informação reproduzida naquele juízo (fls. 4/20), circunstância que determinou a
retirada da suspensão da exigibilidade do débito e posterior remessa para inscrição em Dívida
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.893 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977874/2009-99

Ativa da União (CDA no 80.7.11.020951-43), igualmente instruída naqueles autos (fls. 29/30 do
Processo no 10880.735357/2011-69):
Neste contexto, confirmou-se a impossibilidade de destinação desta parcela na
composição do saldo negativo reclamado, porquanto não atendido ao pressuposto
normativo que autoriza o exercício de compensação tão somente com créditos líquidos e
certos efetivamente demonstrados pelo contribuinte (art. 170 do CTN).
Assim, restou o crédito em litígio R$ 35.787,90:

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 29.10.2015 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 479), juntando seu Recurso Voluntário aos autos em 3.11.2015, à fl. 480, assim
sintetizado (fls. 482/496):
Sustentou que como esta estimativa já se encontraria exigida através do Processo
Administrativo n° 10880.735357/2011-69, não seria admissível a sua exclusão da composição do
Saldo Negativo utilizado nas compensações discutidas no presente processo administrativo. Isso
porque, realizada a satisfação do crédito correspondente à estimativa de Fevereiro de 2004,
através da inscrição em Dívida Ativa sob o n° 80.7.11.020951-43 e Execução Fiscal relacionada,
restará inconsistente a glosa do Saldo Negativo discutido no presente Processo.
Assim, segundo a Recorrente, não há que se glosar a parcela de crédito relativa à
estimativa de Fevereiro de 2004, uma vez que a cobrança judicial deste valor convalidará o
Saldo Negativo respectivo e todas as cadeias de compensações realizadas com o crédito e não
haveria lógica em se admitir que o indeferimento das compensações do Saldo Negativo de um
Ano Calendário refletisse numa cobrança do mesmo valor nos anos subsequentes, pois isso seria
uma multiplicidade de exigências.
Para a Recorrente a própria Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil já teria se manifestado nesse sentido, por meio da Solução de Consulta
Interna (Cosit) n° 18/2006, reconhecendo que referida glosa implicaria em uma dupla cobrança
das estimativas, inclusive, já foi utilizada pela própria Delegacia de Julgamento da Receita
Federal em um caso de uma das empresas que compõe o mesmo Grupo Empresarial da
Contribuinte, cuja íntegra segue como Documento n° 05.
Asseverou que não seria admissível que situações idênticas recebam tratamento
jurídicos distintos, sob pena do desvirtuamento das normas (legais e infralegais) que compõe o
sistema jurídico brasileiro.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.893 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977874/2009-99

Restaria demonstrada a completa improcedência dos fundamentos exteriorizados
no v. acórdão recorrido.
Noticiou a Recorrente que a estimativa de Fevereiro, no valor de R$ 35.787,90,
teria sido compensada com crédito reconhecido na Ação Judicial n° 2000.61.00.048.996-8,
sendo referido procedimento compensatório realizado em DCTF (fls. 78 do processo físico)
(Documento n° 06).
Em face da declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88
pelo Supremo Tribunal Federal, e a suspensão da eficácia dos referidos dispositivos pela
Resolução n° 49 do Senado Federal, a empresa RPR Moto Shop LTDA. passou a ser
credora da União, em razão dos valores indevidamente recolhidos a título de
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS.
Dessa forma, a Contribuinte, no período de janeiro à dezembro de 2004, realizou a
compensação de seus créditos com valores vincendos de PIS, COFINS e CSLL, que
foram formalizadas através de DCTFs, que são parte integrante destes autos, nas fls.
76/93 (numeração do processo físico).
Ao realizar as compensações, a Contribuinte efetuou o encontro de contas informando
na parte superior das declarações os tributos devidos, e na parte inferior as
compensações realizadas, declarando ao Fisco a extinção do crédito tributário.
Assim, ao declarar o tributo devido em DCTF (fls. 78 - numeração do processo
físico) expressamente informa a extinção do crédito tributário por compensação e não poderia tal
documento ser considerado como confissão de dívida para fins de exigência da estimativa de
Fevereiro de 2004.
E, caso o Fisco entenda ser devido o tributo que fora quitado por compensação
pela Recorrente, deveria proceder ao lançamento de ofício de tal valor, exatamente para
desconstituir a compensação realizada, e efetivamente constituir o crédito tributário que entende
devido.
Tal entendimento já foi objeto de análise por esse Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, estando cristalizado no precedente reproduzido.
Em seu entender caso tivesse declarado a existência de um saldo à pagar em sua
DCTF estaria a mesma formalizando uma confissão de dívida exequível de imediato, o que de
fato não aconteceu.
Portanto, para a Recorrente a compensação via DCTF realizada demanda, para a
posterior cobrança dos tributos, o regular lançamento dentro do prazo decadencial de 5 anos.
Ao arrepio do que consta na legislação vigente e na Jurisprudência dessa Egrégia Corte,
a Autoridade Administrativa ao autorizar a inscrição em dívida ativa decorridos mais de
7 anos sem que a Contribuinte tenha sido cientificada de qualquer ato de formalização
da constituição dos créditos tributários em questão, aplicou o entendimento parar as
hipóteses em que houve a declaração em DCTF, de que os tributos foram compensados,
onde não restou qualquer saldo a pagar (R$ 0,00).
Assim, verifica-se que não haveria qualquer possibilidade de a Contribuinte, através da
entrega da DCTF (com saldo zero), ter contra si a exigência da estimativa de CSLL de
Fevereiro de 2004, devidamente compensada e inscrita em dívida ativa, sem a
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.893 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977874/2009-99

necessária constituição através de lançamento de ofício das diferenças supostamente
apuradas.
Contudo, asseverou a Recorrente, referido procedimento administrativo sequer
poderia ser realizado, pois, entre a compensação que foi informada na DCTF relativa ao período
de fevereiro de 2004 (fl. 78 - numeração do processo físico e Documento n° 06), e o despacho
decisório data de 24/08/2009, houve o decurso do lapso temporal de 5 anos para I. Autoridade
Fiscal proceder a sua análise.
Ao final, defendeu que, seja pela falta de lançamento das divergências apuradas
pela I. Autoridade Administrativa, seja pelo fenômeno da decadência, é de se prevalecer à
compensação efetivada, não sendo óbice para constar o valor de R$ 35.787,90, relativo à
estimativa de Fevereiro de 2004, na composição do Saldo Negativo de CSLL de 2004, utilizado
nas compensações discutidas no presente processo administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte CAR CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Vejamos que toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da ausência de
comprovação da existência de um direito creditório proveniente de Saldo Negativo de CSLL,
apurado nos idos de 2004, no valor de R$ 766.930,25, do qual restou parcialmente comprovado
pela d. DRJ o valor de R$ 731.142,35.
Assim, o direito creditório ainda em discussão é da ordem de R$ 35.787,90.
Vejamos que no caso dos autos o motivo da não confirmação da parcela em
debate na composição do alegado saldo negativo foi a ausência de certeza e liquidez do crédito,
posto que o mesmo encontra-se inscrito em divida ativa.
Neste diapasão, sustentou a Recorrente que como esta estimativa já se encontraria
exigida através do Processo Administrativo n° 10880.735357/2011-69, deve-se admiti-la na
composição do Saldo Negativo utilizado nas compensações discutidas no presente processo
administrativo, isso porque, realizada a satisfação do crédito correspondente à estimativa de
Fevereiro de 2004, através da inscrição em Dívida Ativa sob o n° 80.7.11.020951-43 e Execução
Fiscal relacionada, restará inconsistente a glosa do Saldo Negativo discutido no presente
Processo.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.893 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977874/2009-99

Pois bem.
Em que pese seu descontentamento, as razões trazidas em sede recursal não
merecem prosperar. Vejamos.
Toda a defesa gira em torno do aproveitamento de estimativas compensadas
administrativamente, e no caso dos autos a glosa decorre de uma parte da estimativa,
fevereiro/2004 compensada judicialmente.
No caso, a estimativa, de fevereiro de 2004, no valor de R$ 168.653,79, foi paga
com compensação administrativa (Dcomp) no valor de R$ 132.865,89 e compensação judicial
no valor de R$ 35.787,90. E tal estimativa teria sido utilizada na formação do alegado Saldo
Negativo de 2004 que, por sua vez, foi utilizado na compensação que ora se debate.
Assim, no tocante à parte da estimativa objeto de compensação judicial (caso em
análise, a citada Solução de Consulta Interna (Cosit) n° 18/2006, não lhe aproveita, muito menos
a decisão proferida no Acórdão 12-76.212, da 9a Turma da DRJ/RJ1, Processo
10880.901021/2010-10, Interessado DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. posto tratar-se de
compensação administrativa, vejamos (grifei):
APURAÇÃO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
PARCELA
OBJETO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. GLOSA. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base na
Declaração de Compensação, e, por conseguinte, não cabe a glosa da respectiva parcela
na apuração do direito creditório.
Portanto, como a importância alusiva à estimativa de fevereiro (R$ 35.787,90) não
obteve outorga da compensação judicial pleiteada nos autos da Ação no 2000.61.00.048.996-8,
consoante informação reproduzida naquele juízo (fls. 4/20), circunstância que determinou a
retirada da suspensão da exigibilidade do débito e posterior remessa para inscrição em Dívida
Ativa da União (CDA no 80.7.11.020951-43), igualmente instruída naqueles autos (fls. 29/30 do
Processo no 10880.735357/2011-69).
Ademais, são vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito
do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial.
Tal entendimento restou pacificado no âmbito do e. Superior Tribunal de Justiça –
STJ (Temas: 345, 346), quando da aplicação do regramento de compensação de crédito
tributário, objeto de controvérsia judicial, estabelecido pelo artigo 170-A1 do CTN:
EMENTA
[...]
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.

1 Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.893 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977874/2009-99

2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização “antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial”, conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a
ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela
LC 104/2001. Precedentes.
3. [...]. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1164452/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado
em 25/08/2010, DJe 02/09/2010) (grifo nosso)
[...]
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a
sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", conforme
prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais
propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001.
Precedentes.
3. [...]. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1164452 MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
25/08/2010,
DJe
02/09/2010).
(fonte:
https://scon.stj.jus.br/SCON/recrep/toc.jsp)
Neste contexto, confirmou-se a impossibilidade de destinação desta parcela na
composição do saldo negativo reclamado, porquanto não atendido ao pressuposto normativo que
autoriza o exercício de compensação tão somente com créditos líquidos e certos efetivamente
demonstrados pelo contribuinte (art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN2).
Portanto, em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia
judicial, e sendo vedada a sua realização “antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial”.
E nem seria o caso da aplicação do enunciado (sumula CARF) estabelecido nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
DA DECADÊNCIA

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um
por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.893 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977874/2009-99

No caso tal medida não se aplica posto que a estimativa declarada em DCTF foi
confessada na Dcomp em analise cujo prazo legal para tal não foi extrapolado.
Quanto à necessidade de lançamento para constituição das divergências sob a
tutela do citado acórdão do CARF3 também não lhe alcança vejamos que o lançamento é cabível
quando não há confissão da divida em PER/Dcomp e no caso em tela houve a confissão da
estimativa Fev/2004, ora em debate.
Ante todo o exposto nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

3 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2001, 2002 COMPENSAÇÃO -
NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO - É cabível o lançamento de ofício para constituição de crédito
tributário guando a compensação efetuada em DCTF afeta o seu saldo devedor e não há confissão de dívida por
PER/DCOMP protocolada na vigência da Lei n° 10.833/03.

Fl. 577
DF CARF MF
Original